Tribunal: TJMT
Processo: 1007341-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007341-82.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
IMPETRANTE(S): DR. AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO
PACIENTE(S): MAYKSON DOUGLAS DA SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de MAYKSON DOUGLAS DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (Código 335119), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas - art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente teria desistido voluntariamente; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 38072984), com documentos (ID 38072985/ID 38072988).
Em petitório (ID 38302487), pede a extensão dos efeitos da decisão proferida liminarmente no HC no 3405-95.2020.811.0055, na qual foi outorgada liberdade provisória ao coindiciado Alessandro Alvarenga de Oliveira. Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade ao paciente (fls. 2/8-TJ), com documentos (fls. 9/46-TJ).
O pedido liminar foi indeferido em 24.3.2020 (ID 38356477), especialmente em razão da reiteração delitiva do paciente, o qual possui duas condenações definitivas por receptação e furto qualificado pelo concurso de pessoas (Sistema Primus - Código 85207/Comarca Colíder; Código 145231/Comarca Cuiabá).
O Juízo singular prestou informações (ID 38815498).
O impetrante pede reconsideração da decisão liminar na qual fora indeferido o pedido de liberdade, com o traslado de comprovante de endereço, certidão de nascimento de filho [Mickael Douglas Mota da Silva], Carteira de Trabalho e Previdência Social-CTPS e Declaração de Trabalho (ID 39505991).
No caso, reconhece-se a existência de documentos novos, a justificar a reanálise do pedido liminar.
As reiterações delitivas indicadas pelo Juízo singular referem-se a furto qualificado pelo concurso de pessoas cometido em 8.8.2009 (Código 145231/Comarca Cuiabá) e receptação praticada em 30.8.2013 (Sistema Primus - Código 85207/Comarca Colíder), a elidir a contemporaneidade entre as imputações pretéritas e a prática da nova infração (TJMT, HC N.U 0087429-66.2016.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.8.2016).
Ademais, trata-se de furto tentado, o paciente tem endereço certo (ID 39215966), exerce ocupação lícita como motorista (ID 38072985), possui família constituída (ID 39215954), cujas condições pessoais merecem ser devidamente valoradas, diante da possibilidade de substituição por medidas diversas (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).
Nesse quadro, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, a menor potencialidade lesiva do fato criminoso e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia de COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, STJ ,HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar ou manter contato de qualquer natureza com as vítimas e testemunhas; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) recolhimento domiciliar no período noturno (CPP, art. 319, I, III, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO